Tribunal: TCU
Processo: 006.751/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 340, firmado com o/a AGENCIA NACIONAL DO CINEMA, Siafi/Siconv 686244, função null, que teve como objeto CONCESSAO DE PREMIO ADICIONAL DE RENDA MA FORMA DE APOIO FINANCEIRO AEMPRESA EXIBIDORA SELECIONADA NO AMBITO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA PAR/2015. EDITAL 05/2015. PROJETO: SUL FLUMINENSE CINEMAS (no da TCE no sistema: 137/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1134/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7398/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 15/10/2024-Ordinária, inserido na Ata no 38/2024-2a Câmara, relativamente ao seu item 9.3, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Ancine , atualizada monetariamente desde a data (...) ", leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente desde a data (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.751/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcia Valeria Leal Pinto (XXX.354.297-XX); Maria Celeste Leal (XXX.211.927-XX); Sul Fluminense Cinemas Ltda. (06.649.108/0001-96). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.